Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728329-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO DE FIGUEIREDO CARDOSO RECORRIDOS: MARCUS RUPERTO SOUZA DAS CHAGAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO PARA CONDENAÇAO DO ACUSADO PELO CRIME DE INJÚRIA PRATICADO EM FACE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. LEI No 7.716/1989 E ADO 26/DF STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo a sentença fundamentado de forma clara, ainda que sucinta, os motivos pelos quais entendeu que a pretensão punitiva é improcedente, não há que se falar em nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação. 2. O juiz é o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Nessa linha de intelecção, compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. 3. O C. Supremo Tribunal Federal – STF ao julgar a ADO no. 26/DF, com eficácia vinculante, conferiu interpretação conforme à Constituição aos tipos penais estabelecidos na Lei 7716/89, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de manifestação, até que venha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional. 3.1. Para caracterização do crime previsto no artigo 2o desta Lei, indispensável o dolo específico, ou seja, a vontade de atingir a honra subjetiva da vítima discriminando-a em razão do conjunto de seus atributos, de sua orientação sexual. 3.2. A ausência de demonstração quanto a vontade de discriminar a vítima impõe a manutenção da sentença que absolveu o réu. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 20, caput, 20-A e 20-C, todos da Lei 7.716/89, sustentando que a decisão que absolveu o recorrido MARCUS RUPERTO SOUZA, mesmo com a confirmação da vontade livre e consciente do recorrido de humilhar não só a vítima, mas também toda a comunidade LGBTQIA+, incorreu em error in judicando, no contexto da Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão no 26. Pugna, assim, pela condenação do recorrido pela prática do crime de racismo por homofobia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 20, caput, 20-A e 20-C, todos da Lei 7.716/89, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, relativo à intenção de discriminar e ofender a honra alheia, em face da orientação sexual da vítima ou da coletividade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030